Tribunal: TJMT
Processo: 0001734-41.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001734-41.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA REJEITARAM A PRELIMINARES, VENCIDO O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. E NO MERITO POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, Vencido o 1º Vogal - DES. Mario Roberto Kono de Oliveira e a 4ª vogal - Desa. Helena Maria Bezerra Ramos." Participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada).

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA - DOAÇÃO COM ENCARGOS AO ESTADO DE MATO GROSSO -

CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO - COPA DO MUNDO DE 2014 -

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - PROVAS - ÔNUS DO AUTOR (CPC - ART. 371, I) - VALORAÇÃO DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - ADIMPLEMENTO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA OBRA - DESTINAÇÃO PÚBLICA - CONTINUIDADE -

INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO - APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional (e não decadencial) para revogação da doação por inexecução do encargo (art. 562 do CC) é de 10 anos (art. 205 do CC).

2. É ônus do autor a prova do fato constitutivo do seu direito.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a sua livre convicção motivada.

3. Caracterizado o adimplemento de 70% do encargo, incide a teoria do adimplemento substancial do contrato, aliada a indisponibilidade do interesse público, da proteção dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento dos fins da administração pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS CORRÊA RAMOS contra sentença do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Declaratória de Descumprimento de Doação Condicionada com Reversão do Imóvel nº 1734-41.2016.811.0002 (código 431350), ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC

(id. 7655553/76555558).

Nas razões para reforma da sentença, precedidas de “breve síntese do processo”, na qual rebateu excertos da sentença, que diz sem provas nos autos, o apelante assevera que a importância reivindicada na inicial traduz-se em obrigação de única e inteira responsabilidade do donatário conforme previsão contratual, o qual não cumpriu sua parte na doação, condicionada à conclusão total da obra até o ano de 2014, para destinação inicial para a Copa do Mundo/2014. Propõe, em suma, que a não entrega da obra pela terceira empresa contratada para a sua realização, não pode isentar o Estado/apelado da reparação de sua inércia, destacando que a rescisão contratual do Estado com a empresa se deu 2 (dois) anos após o termo final da obrigação contratual em questão. Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial e para ver declarado o descumprimento, com a consequente reversão do imóvel em seu benefício (id. 7655560/7655562).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado suscita a decadência do direito à revogação da doação. No mais, resume a impossibilidade da revogação da doação, ao argumento de que o atraso no cumprimento do encargo pela Administração/donatária é plenamente justificável, pois o atraso na conclusão da obra é de responsabilidade do Consórcio do Pari, responsável pela empreitada, ao que alia o princípio da conservação do contrato e a teoria do adimplemento substancial do contrato (id. 7655565).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Dalva Maria de Jesus Almeida, não vislumbrando qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC, não emitiu manifestação sobre o mérito da causa (id. 8161809).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(Prejudicial)

O apelante arguiu prejudicial de mérito, aviada em decadência do direito à revogação da doação, sob argumento de que o prazo previsto no art. 559 do CC aplica-se tanto à revogação por inexecução do encargo quanto à revogação por ingratidão do donatário.

A controvérsia foi corretamente apreciada pelo juízo
a quo
, porque o prazo decadencial de um ano estabelecido no artigo 559 do Código Civil, para revogação da doação, não abrange os casos de revogação por inexecução do encargo, pois se refere apenas aos motivos elencados nos artigos antecedentes, isto é, às hipóteses de ingratidão do donatário.

Portanto, no caso concreto, não há prazo decadencial de um (01) ano, mas prazo prescricional de dez (10) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil/2002, ainda em curso, como constou na r. sentença.

Rejeito
, pois, a prejudicial de mérito.

(Mérito)

A questão central do vertente recurso, a meu ver, relaciona a tese de que o julgador não se prendeu em provas para fundamentar a sentença recorrida, que reconheceu o adimplemento substancial do encargo, consubstanciado na construção do Centro Oficial de Treinamento voltado à Copa Mundial de 2104.

Não obstante guarde foros de cerceamento de defesa, o vertente recurso não tisna tal hipótese em momento algum, sequer nas entrelinhas, o que remete ao objetivamente proposto pela prova, para melhor compreensão da matéria decidida e a efetivamente devolvida.

O apelante realça ter fundamentado o seu pedido -
verbis: “tanto com os documentos colacionados aos autos, quanto em ser público e notório que tal obra não foi finalizada, conforme várias matérias colacionadas aos autos, com a finalidade de demonstrar a obra inacabada”
(id. 7655560 - pág. 3).

Descendo aos fatos, extrai-se da Escritura Pública de Doação lavrada aos 30/09/2011, pelo 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, que o Sr. José Carlos Corrêa Ramos (autor/apelante), possuidor e legítimo proprietário de uma área de terras com 10,00ha no lugar denominado “SESMARIA PARY”, matrícula nº 76.539, do RGI, daquela comarca, avaliado para efeitos legais em R$ 2.708.333,33, doou a

referida área ao ESTADO DE MATO GROSSO, para cumprir a o que determina Lei 9.483/2010, fazendo constar

como dever do outorgado donatário -
verbis: “A IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO VOLTADO A COPA DO MUNDO DE 2014, SOB PENA DE REVERSÃO. O USO DO IMÓVEL SERÁ PARA FIM ÚNICO E EXCLUSIVO DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO PARA A COPA DO MUNDO DE 2014, SOB PENA DE REVERSÃO.”
(id. 7655525/7655526 - pág. 2).

A escritura pública e a lei que a autorizou a doação do imóvel
não contemplam qualquer especificação qualitativa ou quantitativa da obra a ser realizada
.

Na petição inicial, instruída com cópia da matrícula do imóvel e da citada Escritura Pública de Doação, o autor pleiteou a revogação da doação, porque: i) a Copa do Mundo de 2014 já ocorreu e o COT Pari não foi concluído, existindo apenas um “esqueleto” da obra iniciada; ii) dos 10 (dez) hectares foram utilizados menos de 5 (cinco) hectares, sendo que mais da metade encontra-se em matas e iii) a Copa de 2014 já se realizou e o Estado não tem destinação e/ou meta de utilização do esqueleto da construção.

Posteriormente, o autor atravessou pedido em que requereu -
verbis: “a juntada das provas anexas, publicadas em jornais de grande circulação do Estado,
que possuem o condão de confirmar a tese defendida por este Requerente, de que o imóvel doado tinha por finalidade inicial, a construção de um Centro Oficial de Treinamento para a Copa do Mundo de 2014 e por fim, houve descumprimento do acordo entabulado no ato da doação imóvel
”

sic
(id. 7655531/7655532).

Em contestação, o apelado destacou que o imóvel fora doado pelo requerente e aceito pelo Estado no interesse geral, com intenção de utilizar o terreno na implantação do COT do Pari, que, após o término da Copa de 2014, continuaria sendo usado nos mais diversos eventos esportivos. Alegou, ainda, a ausência de inexecução injustificada, tendo atribuído a responsabilidade do atraso nas obras ao Consórcio Pari, bem como o dispêndio de elevadas quantias na construção do COT Pari, que está com 70% das obras construídas, invocando em abono o interesse público e a teoria do adimplemento substancial do contrato.

Por fim, pugnou pela produção de todos os meios de prova juridicamente idôneos, a serem especificados em momento oportuno (id. 7655534).

Já na vigência do atual CPC, em resposta à intimação para impugnar a contestação, -
verbis: “bem como para se manifestar acerca das provas que pretende produzir, justificando-as.
”, quanto a estas, o autor limitou-se a reiterar os pedidos constantes na inicial,
sem especificar nem justificar qualquer prova a ser produzida
(id. 7655535 - pág. 5/76555537).

O réu, igualmente, não especificou provas a produzir, ao contrário, pleiteou o julgamento antecipado da lide (id. 7666651).

O vigente CPC/2015 distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao réu, por sua vez, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (art. 373, II).

NELSON NERY JUNIOR doutrina que -
verbis:
“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu”
(
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 635).

No pressuposto fático,
a comprovação das assertivas lançadas na inicial e na contestação, valoradas pelo juízo
a quo
, sob o pálio do livre convencimento motivado, residiu nos elementos probantes eleitos pela própria autora, e admitidos pela ré, assim entendidas as matérias jornalísticas tidas pela primeira como provas aptas a confirmar a tese defendida na petição inicial
, mais especificamente, a finalidade inicial do imóvel doado e o descumprimento do acordo entabulado no ato de doação,
ut retro
(id. 7655531).

Conquanto, não raro, a falta de apuro técnico ou sensacionalismo em notícias jornalísticas, não cabe ao juiz definir quais são dignas de crédito, especialmente quando as partes fundamentam as suas alegações na mesma matéria, e não há patente discrepância no ali noticiado. Além disso,
muito embora o CPC prescreva o dever de participação colaborativa entre os sujeitos processuais (art. 6º) e admita que o juiz, de ofício, determine a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370),
estes preceitos normativos não têm o condão de afastar o ônus probatório expressamente atribuído às partes (art. 373).

Desse modo, ao contrário do que se viu nos autos, se a parte autora quer garantir o seu alegado direito, não pode esperar, simplesmente, que o réu produza, ou que o juízo determine, a apresentação desta ou daquela prova a fim de demonstrar os fatos que constituem o seu fundamento,
sendo determinante a regra do art. 373, I do CPC
.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”
- verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO MECÂNICO EM VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1022, INCISO II, DO CPC NÃO DEMONSTRADA.
VALORAÇÃO DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE E REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO FIRMADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp 1543570/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSIVIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO
. MATÉRIA QUE DEMANDA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar as conclusões do aresto estadual no tocante à infringência de cláusula de exclusividade disposta no contrato firmado entre as partes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na sede estreita do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1483571/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

No caso concreto, os elementos de prova mostraram-se suficientes para dar lastro ao julgamento do mérito, nos termos do art. 371 do CPC, como procedeu o douto sentenciante, contexto em que resultam embalde as invectivas esteadas em ausência de provas, não especificadas nem justificadas, muito menos requeridas,
nem mesmo diante da expressa valoração, em contestação, do conteúdo das notícias jornalísticas encartadas aos autos pelo próprio autor, como prova de suas alegações
.

Seja como for, as notícias trazidas como prova do alegado na inicial dão conta do atraso na conclusão da obra, há dois anos e meio, atribuído na contestação ao Consórcio Barra do Pari, cujo projeto está avaliado em R$ 31 milhões, e que o contrato foi objeto de cancelamento pela Secretaria das Cidades, com fundamento no art. 78 da Lei 8.666/93.

Consta, ainda, que -
verbis: “Agora, o local deverá ser transformado em uma central olímpica/paraolímpica e ainda contará com área de treinamento para as instituições de segurança pública do Estado, como a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Para o secretário de Cidades, Eduardo Chiletto, a rescisão foi necessária, já que o objetivo do Governo é ampliar as funções esportivas e técnicas do local. Com 51,1 mil metros quadrados, a área do COT do Pari tem 69,2% de obra realizada (...)”
(id. 7655532).

Nesse quadro fático-jurídico, andou bem o douto juízo ao proceder uma reflexão mais apurada do caso e das suas peculiaridades, conducentes à aplicação da teoria do adimplemento substancial, em contraposição à draconiana tese autoral, de que
“somente com a execução total da obra até 2.014 inibiria o ônus da reversão”
(id. 7655561 - pág. 3).

Sobre o tema, EDUARDO LUIZ BUSSATA -
verbis:

“A indagação quanto à extensão, à intensidade e às demais características do inadimplemento é que conduz à sua adjetivação como sendo ou não de escassa importância.

É o que que se buscará neste momento. Contudo, antes disso, é necessário fazer uma advertência:
a verificação da importância ou não do inadimplemento há de ser feita diante do caso concreto, ou seja, diante da situação de fato ocorrida, ponderando os interesses em jogo, a conduta das partes e de todas as demais circunstâncias que no caso se mostrarem relevantes
”
.

Na linha desse entendimento, o próprio apelante reporta os sérios e graves embaraços experimentados, ao referir a prisão do governador, à época, por desvios das obras da Copa de 2014, o que evidencia sobrados os motivos à preservação do interesse público, visto que não cabe endossar os desapiedados golpes então aplicados à sociedade mato-grossense.

Quanto ao acerto no reconhecimento do adimplemento substancial, dispensando encômios, me louvo nos seguintes excertos da r. sentença, que vão adicionados às razões de decidir -
verbis:

“Uma reflexão mais apurada do caso e das suas peculiaridades, no entanto, conduzem a outro desfecho.

(...)

É o que se extrai dos ensinamentos doutrinários:

“A revogação da doação por inexecução do encargo está vinculada à teoria do inadimplemento.

Como destaca Caio Mário: “sua situação equivale à de um contratante em inadimplemento culposo, que gera uma condição resolutiva tácita, equiparável ao que acontece com os demais contratos. A doação modal, sem perder a natureza própria da liberalidade, aproxima-se dos contratos bilaterais (CC, art. 555)” (Instituições de direito civil – Contratos, vol. III, p. 265).

(...)

O art. 562 tem regra semelhante ao disposto no art. 397 da mesma lei quanto à constituição em mora. De acordo com o art. 562 do CC, a doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora. (...)

Por se tratar o encargo de prestação a ser cumprida pelo donatário, nada impede a purgação da mora, em especial se caracterizado o inadimplemento substancial. Com precisão, destacam Rosenvald e Chaves que “com esteio na boa-fé objetiva, especificamente em sua variação da substancial performance (teoria do adimplemento substancial), o donatário poderá purgar a mora, cumprindo o encargo, desde que a prestação ainda seja possível e não tenha se tornado inútil (CC, arts. 395, parágrafo único, e 401)” (Curso de direito civil – Teoria geral e contratos em espécie, vol. 4, p. 835).

(...)

Ora, de acordo com as provas produzidas nos autos, incluindo as trazidas à colação pelo próprio autor, o denominado Centro Oficial de Treinamento – COT do Pari contava com 69,2% da obra realizada em março de 2016, disso se concluindo, claramente, pela necessidade de consideração no caso em apreço do adimplemento substancial do encargo estabelecido no contrato de doação, de modo a não prejudicar o donatário e não permitir o enriquecimento ilícito do doador.

Esse cuidado ganha especial relevância quando se direciona os olhos para a questão fundamental de o contrato de doação sob exame ter sido celebrado entre um particular e um ente público. Afinal, tratando-se de doação feita por particular à Administração Pública, o contrato de doação com encargo é considerado “contrato da Administração” e, assim, rege-se pelo Direito Administrativo, nos termos do art. 2º Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93), que trata de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, de observância obrigatória por parte de todos os entes federados, in verbis:

(...)

Tem-se, assim, que, tratando o negócio jurídico de verdadeiro contrato oneroso, com obrigação para o ente público, a conduta administrativa deve se pautar, sempre, pelo postulado da indisponibilidade do interesse público e, em especial, pela proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da Administração Pública, conforme preleciona o art. 1º, caput, da Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

(...)

O art. 2º, da Lei 9.784/99, normatiza que:

“A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”

(...)

Extrai-se daí, a exemplo do que se vê no tratamento diferenciado dispensado à Administração Pública e ao particular no tocante à rescisão contratual por descumprimento, nos termos do art. 77, 78 e 79 da Lei das Licitações, que o interesse público não pode ser desconsiderado, antes, deve ser preponderante no exame a respeito da pretensão de revogação da doação onerosa e da reversão do imóvel doado ao doador, a despeito de a natureza do contrato ser do Direito Privado.

(...)

Tais ponderações reforçam a assertiva de que a teoria do adimplemento substancial, acrescida das máximas da indisponibilidade do interesse público, da proteção dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento dos fins da administração pública, deve ser observada no caso em comento, merecendo destaque, além do mais, a constatação de que o atraso na conclusão da obra decorreu de culpa exclusiva do Consórcio do Pari, responsável pela empreitada
, o que ensejou o início do processo de rescisão contratual pela Secretaria das Cidades, assim se inferindo também da matéria veiculada no “Olhar Direto” (“Governo rescinde contrato de obra da Copa atrasada há 2 anos e meio”), publicada em 3.3.2016 e juntada aos autos pelo próprio autor.

(...)

Em outras palavras,
não tendo sido caracterizado o inadimplemento ou a inexecução integral do encargo ajustado no contrato de doação, única hipótese possível para a revogação no caso em apreço, não há falar aqui em reversão do bem ao patrimônio do requerente
, impondo-se a improcedência do pleito, também não sendo correto, por isso, acolher o pleito de condenação do ente público à indenização do requerente por danos à sua imagem”.

Assim, caracterizada a ocorrência do adimplemento substancial do encargo, somada ao bem fundamentado juízo de ponderação nas máximas da indisponibilidade do interesse público, da proteção dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento dos fins da administração pública e, ainda, remanescendo a destinação pública da obra, impõe-se a relativização da
pacta sunt servanda
para afastar a gravosa cláusula de reversão.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º.VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º.VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE CARLOS CORREA RAMOS,
contra a r. decisão p
roferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Declaratória nº

0001734-41.2016.8.11.0002
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em mil reais.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Apelante moveu Ação Declaratória em desfavor do Apelado, aduzindo que, tratava-se do legítimo proprietário de um imóvel de dez hectares, situado em Várzea Grande.

Narra na exordial que, em 30/09/2011, promoveu a doação da área, sem ônus ao Estado, para fins de instalação do Centro Oficial de Treinamento do Pari, para a Copa do Mundo de 2014.

Assevera que, consta da matrícula imóvel, o registro da escritura pública de doação, consignando que, o uso do imóvel teria a finalidade exclusiva de implantação do COT do Pari, voltado para a Copa do Mundo de 2014, sob pena de reversão ao doador.

Entretanto, decorrido o evento, a obra não fora concluída, existindo apenas um “esqueleto” do início da construção, utilizando-se cinco dentre os dez hectares doados, de modo que, o restante se encontra tomado pelo mato.

Por tal razão, diante da não destinação do imóvel conforme escritura de doação, inexistindo sequer previsão de utilização do imóvel, postula pela reversão do bem em favor do doador.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à prescrição, conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, aplica-se ao caso o prazo decenal, disposto no artigo 205 do Código Civil.

Em se tratando de doação com encargo, com previsão de cláusula de reversão, o termo inicial da prescrição deve ser computado a partir de quando o devedor deveria ter cumprido a obrigação, no caso, a realização da Copa do Mundo de 2014.

Proposta a demanda em 27/01/2016, não há se falar na prescrição da pretensão de revogação da doação.

A corroborar o acima exposto:

PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO COM ENCARGO. CLÁUSULA DE REVERSÃO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA POR DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA DA MORA. 1. Trata-se, na origem, de pretensão deduzida pelo Município de Betim/MG com o objetivo de reversão da doação de imóvel efetuada em favor do Estado de Minas Gerais em 18.4.2000, com encargo, alegadamente não cumprido, da construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros pelo prazo de 24 meses. 2. Fixado prazo prescricional de dez anos pelo Tribunal de origem, este fixou como termo inicial a data da celebração da doação e, por conseguinte, declarou prescrita a ação (o ajuizamento ocorreu em ) 3. Pretende o recorrente que o termo inicial seja definido a partir da mora no cumprimento do encargo, já que ele tem a natureza de condição suspensiva da doação. 4. Em regra, o encargo não impede a aquisição do direito, mas o Código Civil de 1916 (art. 128) e o de 2002 (art. 136) preveem a possibilidade de a imposição do ônus ao donatário gerar efeito suspensivo do direito, merecendo reforma o acórdão recorrido nesse ponto. 5. Está assentado no decisum combatido que o contrato de doação previa a hipótese de reversão do ato em caso de descumprimento do encargo de construção da sede do Corpo de Bombeiros, não sendo o caso, pois, de encargo como condição suspensiva da doação. 6. Não obstante, o direito de ação que visa à reversão da doação onerosa pode ser exercido, à luz do princípio da actio nata, somente quando o devedor resiste ao cumprimento do encargo, materializando, assim, a mora (Parágrafo único do art. 1.181 do CC/1916: "A doação onerosa poder-se-á revogar por inexecução do encargo, desde que o donatário incorrer em mora"). 7. No caso específico dos autos, a mora no cumprimento do encargo só ocorreu após o decurso do prazo de 24 meses a contar da doação (18.4.2002), momento que deve ser considerado como o termo inicial da prescrição da ação que busca a reversão da doação. 8. Tendo a ação sido ajuizada em 1º.10.2010, não incide a prescrição decenal (art. 205 do CC/2002), devendo os autos retornar à primeira instância para prosseguimento do julgamento da ação. 9. Recurso Especial provido.
(REsp 1.565.239-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 05/12/2017).

Passo então à análise do mérito.

Da análise da escritura pública de doação, verifica-se que, o Apelante, na qualidade de legítimo proprietário do imóvel matriculado sob o nº 76.539, perante o 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, denominado “Sesmaria Pary”,

doou o bem ao Estado de Mato Grosso, desde que cumprido encargo e a finalidade da doação.

Consta da escritura que, constituía dever do donatário, implementar a construção do centro oficial de treinamento voltado para a Copa do Mundo de 2014, sob pena de reversão, consignando-se expressamente, que o uso do imóvel seria para o fim único e exclusivo de implementação do “COT do Pary”.

Extrai-se ainda, da Lei nº 9.483/2010, que autorizou o Poder Executivo a receber a área em doação, que a exclusiva finalidade do ato seria a construção de centro de treinamento para a copa do mundo.

Destarte, encontra-se evidenciado que o caso dos autos representava uma doação com encargo.

Consoante disposto no Código Civil, o donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação (art. 553).

Ainda nos termos do que preconiza a legislação, a doação pode ser revogada por inexecução do encargo (art. 555 do Código Civil). Este é o caso dos autos.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.

O Estado de Mato Grosso afirma que 69,2% das obras do Centro Oficial de Treinamento Barra do Pari foram realizadas, e ainda, que a conclusão não chegou ao seu fim em razão do descumprimento contratual pelo Consórcio Barra do Pari.

Da análise dos autos, verifica-se que não foram colacionadas planilhas de conclusão das obras, bem como o termo de rescisão contratual entre o Estado e o Consórcio.

Se o atraso na conclusão da obra se deu por culpa exclusiva do Consórcio que assumiu a construção do Centro de Treinamento, incumbe ao Estado demandá-lo, exercendo o direito de ser ressarcido em razão de eventual prejuízo experimentado.

Entretanto, trata-se de fato público e notório, que o Centro de Treinamento não fora entregue a tempo da realização da Copa do Mundo de 2014, encontrando-se as obras inacabadas até os dias atuais.

Inobstante entendimento em contrário, no sentido de que deve ser aplicado ao caso a teoria do adimplemento substancial, a meu sentir, inafastável a incidência da obrigatoriedade do cumprimento dos contratos.

A pretensão de reversão do doador, não configura exercício desproporcional do direito de resolução contratual, especialmente diante da viabilidade da regressão e do desinteresse do donatário pela área. Explica-se.

Registre-se que, decorridos mais de seis anos da realização da Copa do Mundo de 2014, o Estado não possui uma finalidade para a área doada, manifestando expressamente o desinteresse
[1]
na conclusão da obra.

O último fato noticiado
[2]
, é que seria construído um muro, ao custo de aproximadamente seiscentos mil reais, estritamente com a finalidade de inibir furtos dos materiais utilizados na obra.

Inexistindo previsão para a hipótese de cumprimento de parte do encargo, não há margem para interpretação de que o adimplemento parcial seria o suficiente para ser considerado o cumprimento do encargo.

Ademais, para a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, incumbia ao Apelado comprovar o percentual do encargo cumprido,
múnus
do qual não se desincumbiu o donatário.

Feitas estas considerações, forçoso concluir que, não cumprido o encargo na forma estabelecida na escritura pública, a cláusula de regressão deve ser cumprida, retornando as partes, ao
status quo ante
.

Outrossim, com o fito de se evitar qualquer alegação de enriquecimento indevido ao doador, ora Apelante, registre-se que se afigura legítimo ao Apelado, promover o levantamento de eventuais benfeitorias promovidas no imóvel, facultando-lhe a restituição do bem no estado em que se encontrava no momento em que o recebeu.

Quanto à pretensão de indenização a título de dano moral, o Apelante não logrou êxito em comprovar de que forma, o descumprimento do encargo de doação teria atingido sua honra ou imagem, não havendo se falar na pretensão de reparação do dano por ofensa aos direitos da personalidade.

Por fim, de rigor a inversão do ônus da sucumbência, condenando-se o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para três mil reais, em observância ao valor da causa, o
quantum
fixado pelo Juízo de 1º Grau e em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
peço vênia à eminente Relatora para divergir do seu voto e conceder parcial provimento ao Recurso de Apelacao Cível, para julgar procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial,
determinando-se a reversão da doação prevista na escritura pública, face ao descumprimento do encargo pelo donatário, restituindo-se ao doador, a propriedade da área doada, às expensas do Apelado.

É como voto.

[1]

https://www.gazetadigital.com.br/editorias/politica-de-mt/governador-sinaliza-desistncia-de-obra-do-cot-do-pari/606020

[2]

https://www.gazetadigital.com.br/editorias/politica-de-mt/governo-gasta-mais-de-meio-milho-para-obras-no-cot-do-pari/614758

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE JUNHO DE 2020:

APOS O VOTO VISTAS DO 1ª VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, NO SENTIDO DE PROVER EM PARTE O RECURSO, PEDIU VISTAS 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. A RELATORA VOTOU PELO IMPROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória por José Carlos Corrêa Ramos em face do Estado de Mato Grosso, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo Procurador e o razoável tempo exigido para o seu serviço (§ 2º, do art. 85, CPC).

Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à Fazenda Pública para, querendo, executar a sentença no prazo de 15 dias. [...]. (Id. 7655557, fls. 3 e Id. 7655558).

Começo, com a devida vênia, por suscitar matéria conhecível de ofício por ser de ordem pública (Código de Processo Civil, artigo 485, VI e § 3º),
a qual consiste na ausência de interesse processual decorrente da falta de pressuposto de admissibilidade para propositura de pretensão à reversão de bem doado por inexecução do encargo, qual seja, a inexistência de prova da mora do apelado, a teor do artigo 562 do Código Civil.

Art. 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida.

[...] Não obstante,
o direito de ação que visa à reversão da doação onerosa pode ser exercido, à luz do princípio da
actio nata
, somente quando o devedor resiste ao cumprimento do encargo, materializando, assim, a mora
(Parágrafo único do art. 1.181 do CC/1916: ‘A doação onerosa poder-se-á revogar por inexecução do encargo, desde que o donatário incorrer em mora’). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1565239/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

É este, no essencial, o teor da escritura pública de doação lavrada na data de 30 de setembro de 2011:

[...] Saibam, quantos esta pública escritura virem que aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e onze nesta cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, nestas Notas perante mim Escrevente, que esta subscrevo compareceram parte entre si justas e contratadas a saber: de um lado como
Outorgante(s) Doador(es)
:
José Carlos Corrêa Ramos
, [...]; e de outro lado como
Outorgado(s) Donatário(s): Estado de Mato Grosso
, [...], representada pelo Governador: o Sr. Silval da Cunha Barbosa, [...]; neste ato representado pelo Procurador Geral do Estado: Sr. Jenz Pronchnow Júnior, [...]; devidamente identificado(s) e qualificado(s) por mim Escrevente, juridicamente capazes conforme documentos apresentados. E assim, pelo(s) Outorgante(s) Doador(es) me foi dito que é(são) senhor(es) possuidor(es) e legítimo(s) proprietário(s) do(s) seguinte(s) imóvel(eis):
uma área de terras com 10,00ha no lugar denominado ‘Sesmaria Pary’, nesta cidade de Várzea Grande/MT, com os seguintes limites e dimensões
:
[...]
Imóvel este devidamente matriculado sob nº 76.539, neste RGI
; Que o(s) imóvel(eis) acima descrito(s), se encontra(m) livre(s) e desembaraçado(s) de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão, e quite de todos os impostos e taxas até a presente data. E, assim como o(s) possui(em), pela presente e nos melhores termos de direito,
o doam ao(s) Outorgado(s) Donatário(s), sem qualquer condição ou restrição
, e assim lhe cedem e transferem todo domínio, direito, ação e posse que tinham sobre o(s) dito(s) imóvel(eis), havendo-a(s) desde já por empossado(s) no(s) mesmo(s), por força desta escritura e da
cláusula constituti
, obrigando-se por si, herdeiros e sucessores, a fazer esta doação sempre boa, firme e valiosa a todo tempo. E para efeitos legais o imóvel foi avaliado em R$ 2.708.333,33 (dois milhões setecentos e oito mil e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme memorial descritivo/Avaliação nº 13/2011/SAOP/SECID, subscrita pelos servidores Roosevelt Alves Filho, Arnaldo da Guia Taques e José de Campos Figueiredo, constante do processo administrativo nº 131299/2011.
Pelo Outorgante Doador me foi dito ainda que esta doação é feita para cumprir o que determina a Lei nº 9.483/2010
–
Fica o Poder Executivo autorizado a receber, em doação um imóvel com área de 100.000,00m2, localizado na passagem da Conceição/Guarita no Município de Várzea Grande/MT, de propriedade dos Senhores José Carlos Correa Ramos e Moacir Ravagnani, conforme matrícula nº 2322, ficha 01, livro nº 02 e matrícula 67.112, ficha nº 01, livro nº 02, ambas do Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, para a exclusiva finalidade de construção de Centro de Treinamento para a Copa do Mundos
(
sic
)
. Lei esta publicada no Diário Oficial – aos 20/12/2010 – pag. 05
.
O

Outorgante
(
rectius
: Outorgado)
Donatário responsabiliza-se pelo cumprimento dos encargos previstos na Lei Estadual nº 9493 de 20 de dezembro de 2010, sendo dever do Outorgado Donatário a implantação e construção do Centro Oficial de Treinamento voltado a Copa do Mundo de 2014, sob pena de reversão. O uso do imóvel será para fim único e exclusivo da implantação do Centro Oficial de Treinamento para a Copa do Mundo de 2014, sob pena de reversão
. Pelas partes me foi dito que aceita(m) esta escritura em todos os seus expressos termos para produza os desejados efeitos jurídicos – compete a Procuradoria Geral do Estado tomar qualquer outra providência necessária a efetivação desta doação. As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá/MT, para qualquer deslinde decorrente da presente escritura, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. [...] Pelas partes falando cada um pôr sua vez foi dito que dispensam a apresentação das certidões devidas e declaram sob as penas da lei que assumem total responsabilidade por todas as obrigações que dispõe a Lei nº 7.433 de 18 de dezembro de 1.985 e regulamentada pelo Decreto nº 93.240 de 09 de setembro de 19.86, conforme parágrafo 2º do inciso V, artigo 1º do referido decreto. Isento do recolhimento Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD, nos termos Art. 5º, I, ‘a’ da Lei 7.850 de 18/12/2002. [...]. (Id. 7655525, fls. 3/4 e Id. 7655526, fls. 1). [com negrito e itálico no original e acrescentado]

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 9.483, de 20 de dezembro de 2010, que autorizou o Poder Executivo a receber, em doação, um imóvel com área de cem mil metros quadrados, localizado na Passagem de Conceição/Guarita, no Município de Várzea Grande, com a finalidade de construção de Centro de Treinamento, dispõe que:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber, em doação, um imóvel com área de 100.000,00 m2, localizado na Passagem de Conceição/Guarita, no Município de Várzea Grande/MT, de propriedade dos Senhores José Carlos Correa Ramos e Moacir Ravagnami, conforme matrícula nº 2.322, ficha nº 01, livro nº 02 e matrícula nº 67.112, ficha nº 01, livro nº 02, ambas do Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, para a exclusiva finalidade de construção de Centros de Treinamento para a Copa do Mundo – CTS.

Art. 2º O referido imóvel tem os seguintes limites e confrontações: Partindo do M-1, com Coordenadas Geográficas UTM: 590.866,52 e 8.276.122,44, localizado no limite da Avenida Projetada ‘A’ com a Área Remanescente da matrícula nº 2.322, com az. Ver. De 299°43’34” em 86,78 m, até o M-2. Segue em frente com az. Ver. De 294°16’94” em 50,00 m, até o M-3. Segue com az. Ver. De 289°19’26” em 46,48 m, até o M-4. Segue com az. Ver. De 284°56’41” em 50,00 m, até o M-5. Segue com az. Ver. De 278°12’45” em 72,67 m, limitando com a Avenida ‘A’. Desse ponto segue a direita por esse contorno, com az. Ver. De 319°46’22” em 25,41 m, até o M-7. Segue com az. De 001°19’07” em 152,96 m, até o M-8. Segue em frente com az. Ver. De 005°22’38” em 110,61 m, limitando com a Avenida Projetada ‘A’, desde o M7, até o M-9. Desse ponto segue a direita com az. Ver. de 105°22’38” em 411,60 m, até o M-10. Segue a direita com az. Ver. de 201°41’09” em 296,60 m, limitando com a Área Remanescente da matrícula n° 2.322, desde o M-9, até o M-1, ponto de partida.

Art. 3º Todas as despesas decorrentes da transferência dominial da presente doação correrão às expensas do donatário, passando este a responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que vierem a incidir sobre o imóvel e suas rendas.

Art. 4º Compete à Procuradoria-Geral do Estado tomar as providências necessárias à efetivação da doação de que trata esta lei.

Art. 5º Fica o Poder Executivo igualmente autorizado a adotar as providências orçamentárias para atender as despesas resultantes da aplicação desta lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Nada obstante a escritura pública consignar que a doação é
sem qualquer condição ou restrição
, nela está bem explicitado que a doação está sujeita a encargo, no caso, a construção de Centro de Treinamento

para
Copa do Mundo FIFA de 2014
, com a nota de que, apesar de existir cláusula de reversão,
não foi estabelecido prazo ao donatário para o cumprimento da obrigação
.

Assim, como não há prazo expressamente previsto na escritura pública para o cumprimento do ônus imposto ao donatário, cabia ao doador proceder à prévia interpelação daquele para constituição em mora, nos termos do artigo 562 do Código Civil.

Entretanto, inexiste prova da notificação judicial ou extrajudicial do apelado para que cumpra o encargo a ele imputado em prazo certo e determinado.

O fato de o evento denominado de
Copa do Mundo FIFA de 2014
ter, de há muito, encerrado, não pressupõe a mora do apelado, visto que, na escritura pública de doação a conclusão da construção do Centro de Treinamento não está condicionada ao encerramento daquele.

Dessa forma, manifesta a ausência de pressuposto de admissibilidade para propositura de pretensão à reversão de bem doado, em razão da inexecução do encargo, ante a inexistência de prova da mora do apelado, a impor a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento na falta de interesse processual (Código de Processo Civil, artigo 485, VI).

[...]
Não previsto prazo determinado para o cumprimento da contra-prestação, o doador, mediante notificação judicial ou extrajudicial, na forma do art. 397 do CCB, pode constituir em mora o donatário, fixando-lhe prazo para a execução do encargo, e, restando este inerte, ter-se-á por revogada a doação
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1622377/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Ademais, anoto que,
obiter dictum
, repito,
obiter dictum
, o prazo prescricional (não decadencial) para revogação da doação por inexecução do encargo é o previsto no Código Civil e não no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, a contar da mora do devedor, o qual sequer teria iniciado.

[...] 2. Nas ações de natureza real contra a Fazenda, o prazo prescricional é decenal.

3. Na revogação de doação por inexecução de encargo, aplica-se o prazo prescricional geral do regramento civil, não sendo aplicável o prazo anual da revogação de doação por ingratidão. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1613414/PR, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de abril de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo prejudicado o recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Peço para revisitar os autos.

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO 2º VOGAL, A RELATORA PEDIU NOVA VISTAS DOS AUTOS.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Mantenho a decisão proferida anteriormente.

EM 26 DE JANEIRO DE 2021:

DIANTE DA DIVERGÊNCIA DE VOTOS JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC. A RELATORA MANTEVE SEU VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, O 1º VOGAL, VOTOU NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E O 2º VOGAL, VOTOU PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO.

SESSÃO DO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por José Carlos Corrêa Ramos em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Declaração de Descumprimento de Doação Condicionada com Reversão do Imóvel nº 1734-41.2016.811.0002, que julgou improcedentes os pedidos.

O MM. Juiz do feito consignou a necessidade de se observar o interesse público no exame da pretensão da revogação da doação onerosa e reversão do imóvel ao doador, em que pese o contrato tenha natureza do direito privado.

Ressaltou que a “teoria do adimplemento substancial, acrescida das máximas da indisponibilidade do interesse público, da proteção dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento dos fins da administração pública, deve ser observada no caso em comento, merecendo destaque, além do mais a constatação de que o atraso na conclusão da obra decorreu de culpa exclusiva do Consórcio do Pari, responsável pela empreitada”. (
sic
sentença Id 7655556)

Sublinhou que praticamente 70% (setenta por cento) da obra foi executada, não podendo ignorar os recursos públicos ali despendidos, “faltando-se, assim, com a observância do adimplemento substancial e o respeito ao princípio da boa-fé, segundo lições doutrinárias citadas em julgamento do Superior Tribunal de Justiça” - Resp 1.200.105/AM. Ao final, julgou improcedente o pedido.

Ao analisar as notas taquigráficas, verifica-se que a douta relatora afastou a prejudicial de mérito - decadência e, no mérito, negou provimento ao recurso, destacando a “ocorrência do adimplemento substancial do encargo, somada ao bem fundamento juízo de ponderação nas máximas da indisponibilidade do interesse público, da proteção dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento dos fins da administração pública, remanescendo a destinação pública da obra, impõe-se a relativização da pacta sunt servanda para afastar a cláusula de reversão.” (
sic
voto da Relatora)

O 1º vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, acompanhou a relatora quanto à decadência, e no mérito ressaltou que é fato público e notório que o Centro de Treinamento não foi entregue a tempo da realização da Copa do Mundo de 2014, encontrando-se as obras inacabadas até os dias atuais, e que a pretensão de reversão do doador não configura exercício desproporcional do direito de resolução contratual, para, ao final, prover, em parte, o recurso, julgando parcialmente procedente o pedido, determinando a reversão da doação prevista na escritura pública, restituindo-se ao doador, a propriedade da área doada.

O Des. Luiz Carlos da Costa, 2º vogal, suscitou, de ofício, preliminar de ausência de interesse processual “decorrente da falta de pressuposto de admissibilidade para propositura de pretensão à reversão de bem doado por inexecução do encargo, qual seja, a inexistência de prova da mora do apelado, a teor do artigo 562 do Código Civil”.

Concluiu o voto nos seguintes termos: “Essas, as razões de voto no sentido de julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo prejudicado o recurso.”

A Desa. Relatora, após revisitar os autos, manteve o seu voto.

Vieram-me os autos em observância à técnica de extensão de julgamento (art. 942 do CPC).

Passo, a análise da preliminar de ausência de interesse processual.

Em que pesem as ponderações trazidas pelo douto Des. Luiz Carlos da Costa, tenho que a mora do Apelado é evidente, e embora não se tenha fixado expressamente um prazo para realização do encargo, certo é que o imóvel em questão foi doado para “exclusiva finalidade de construção de Centros de Treinamento para Copa do Mundo” de 2014, conforme previsto no art. 1º da Lei 9.483/2010, que autorizou o Poder Executivo a receber em doação do referido bem.

Além do que, tal finalidade também constou da Escritura Pública de doação, nos seguintes termos:

“(...) SENDO DEVER DO OUTORGADO DONATÁRIO A IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO VOLTADO A COPA DO MUNDO DE 2014, SOB PENA DE REVERSÃO. O USO DO IMÓVEL SERÁ PARA O FIM ÚNICO E EXCLUSIVO DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO OFICIAL DE TREINAMENTO PARA COPA DO MUNDO DE 2014, SOB PENA DE REVERSÃO.” (
sic
Id 7655526)

Dessa forma, embora não tenha data para a conclusão do encargo fixado na Escritura de doação, fato é que este se destinava à Copa do Mundo de 2014, ou seja, existe um evento com data certa para acontecer.

Assim, o prazo final para o cumprimento do encargo coincidiu com a realização do evento Copa do Mundo, sendo claro e evidente a mora do donatário, uma vez que até o momento a obra não foi concluída, o que dispensa prévia notificação para constituição em mora.

Razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada pelo douto 2º Vogal.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Sobre a prescrição, atento ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, o termo inicial é a partir de quando o donatário deveria ter cumprido a sua obrigação, que no caso é a Copa do Mundo de 2014, e a par da data da interposição da ação – 27/01/2016, não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão de revogação da doação.

Razão pela qual, também, rejeito essa prejudicial.

MÉRITO

No mérito, tenho que melhor sorte não socorre o Apelante.

Conforme se verifica dos autos, o Autor, ora Apelante, pretende a declaração de descumprimento do encargo estabelecido na Escritura Pública de doação de bem imóvel ao Estado de Mato Grosso, qual seja, a construção do Centro de Treinamento para a Copa do Mundo de 2014, bem como a sua reversão ao doador.

Da análise do caderno processual, é fato incontroverso que o Estado de Mato Grosso executou parcialmente o encargo estabelecido na Escritura Pública de doação (quase 70% da obra), bem como a ausência de culpa do donatário na falta de conclusão da obra, uma vez que restou constatada a culpa da Empreiteira contratada para realização da obra, como ressaltado na sentença.

Destarte, sem descurar dos dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto (arts. 555 e 562 do Código Civil), tais fatos devem ser sopesados na análise da controvérsia, juntamente com o evidente interesse público na questão, de natureza indisponível.

Dentro desse contexto, transcrevo parte da sentença recorrida,
in verbis
:

“Diferentemente da revogação por ingratidão do donatário, considerada de ordem pública, a revogação por inexecução do encargo deve ser analisada sob o ponto de vista de um contrato bilateral, condicionando-se, assim, à teoria do inadimplemento e às suas regras típicas, o que restringe ou mesmo impede a sua aplicação sem uma avaliação mais criteriosa do efetivo descumprimento da obrigação contratual estipulada no ato da doação.

(...)

Com efeito, imperiosa é a avaliação acerca do efetivo inadimplemento ou, mais precisamente, do adimplemento substancial, na medida em que se está diante de uma obrigação contratual cuja inexecução não se deu integralmente, mas em menor prestação do seu todo, sendo mais correto falar, portanto, em atraso (mora), do que propriamente em inadimplemento.

(...)

Tais ponderações reforçam a assertiva de que a teoria do adimplemento substancial, acrescida das máximas da indisponibilidade do interesse público, da proteção dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento dos fins da administração pública, deve ser observada no caso em comento, merecendo destaque, além do mais, a constatação de que o atraso na conclusão da obra decorreu de culpa exclusiva do Consórcio do Pari, responsável pela empreitada
, o que ensejou o início do processo de rescisão contratual pela Secretaria das Cidades, assim se inferindo também da matéria veiculada no “Olhar Direto” (“Governo rescinde contrato de obra da Copa atrasada há 2 anos e meio”), publicada em 3.3.2016 e juntada aos autos pelo próprio autor.

(...)

Em outras palavras,
não tendo sido caracterizado o inadimplemento ou a inexecução integral do encargo ajustado no contrato de doação, única hipótese possível para a revogação no caso em apreço, não há falar aqui em reversão do bem ao patrimônio do requerente
, impondo-se a improcedência do pleito, também não sendo correto, por isso, acolher o pleito de condenação do ente público à indenização do requerente por danos à sua imagem” (
sic
Id 765555 – sentença)

Dessa forma, tendo havido o adimplemento substancial, de quase 70% da obra, por parte do donatário, não há que se falar em descumprimento do encargo, nem tão pouco em reversão do bem ao doador.

Razão pela qual acompanho integralmente o voto da douta Relatora, mantendo a sentença singular pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que objetivavam a reversão da doação de imóvel urbano com a área de 10 hectares, situado na “SESMARIA PARY”, no Município de Várzea Grande/MT, matriculado sob o n. 76.539 no 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, em razão da suposta inadimplência do Estado de Mato Grosso no cumprimento de encargo expresso acerca da instalação do Centro Oficial de Treinamento para a Copa do Mundo 2014, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), ficou estabelecido, em seu artigo 942, uma nova técnica de julgamento, quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de me encontrar participando desta sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, em suas razões recursais (ID n. 7655560/7655562), o Apelante JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que restou devidamente demonstrado o descumprimento do encargo pelo donatário (Estado de Mato Grosso) ante a ausência de conclusão total da obra até o ano de 2014, para destinação inicial para a Copa do Mundo/2014.

Assevera, também, que a ausência de entrega da obra pela Empresa contratada para a sua realização, não pode isentar o Estado/Apelado da reparação de sua inércia, destacando que a rescisão contratual do Estado com a empresa se deu 2 (dois) anos após o termo final da obrigação contratual em questão.

Por essas razões, pugna pelo provimento ao recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial, com o consequente reconhecimento do descumprimento do encargo e reversão do imóvel em seu benefício, além da reparação do dano à sua imagem.

Requer, ainda, a inversão do ônus sucumbencial, em percentual baseado no valor do imóvel, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

As contrarrazões vieram no ID n. 7655565, pugnando, em prejudicial de mérito pela decadência do direito à revogação da doação; e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ressaltando a impossibilidade da revogação da doação, ao argumento de que o atraso no cumprimento do encargo pela Administração/donatária é plenamente justificável, pois o atraso na conclusão da obra seria de responsabilidade do Consórcio do Pari, responsável pela empreitada, ao que alia o princípio da conservação do contrato e a teoria do adimplemento substancial do contrato.

Constata-se que a prejudicial de mérito da decadência foi rejeitada à unanimidade.

No mérito, observa-se que, a eminente Relatora, a Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, negou provimento ao recurso, por entender que inobstante a petição inicial, instruída com cópia da matrícula do imóvel e da citada Escritura Pública de Doação, o autor tenha pleiteado a revogação da doação, porque: i) a Copa do Mundo de 2014 já ocorreu e o COT Pari não foi concluído, existindo apenas um “esqueleto” da obra iniciada; ii) dos 10 (dez) hectares foram utilizados menos de 5 (cinco) hectares, sendo que mais da metade encontra-se em matas e iii) a Copa de 2014 já se realizou e o Estado não tem destinação e/ou meta de utilização do esqueleto da construção; a escritura pública e a lei que a autorizou a doação do imóvel não contemplam qualquer especificação qualitativa ou quantitativa da obra a ser realizada.

Em seu voto, asseverou que, posteriormente o Autor procedeu à juntada de notícias publicadas em jornais de grande circulação do Estado, para confirmar a tese de que o imóvel doado tinha por finalidade inicial, a construção de um Centro Oficial de Treinamento para a Copa do Mundo de 2014 e por fim, houve descumprimento do acordo entabulado no ato da doação imóvel; todavia, em contestação, o Apelado teria destacado que o imóvel fora doado pelo requerente e aceito pelo Estado no interesse geral, com intenção de utilizar o terreno na implantação do COT do Pari, que, após o término da Copa de 2014, continuaria sendo usado nos mais diversos eventos esportivos. Alegou, ainda, a ausência de inexecução injustificada, tendo atribuído a responsabilidade do atraso nas obras ao Consórcio Pari, bem como o dispêndio de elevadas quantias na construção do COT Pari, que está com 70% das obras construídas, invocando em abono o interesse público e a teoria do adimplemento substancial do contrato.

Pontuou, ainda, que, os elementos de prova mostraram-se suficientes para dar lastro ao julgamento do mérito, nos termos do art. 371 do CPC, como procedeu o douto sentenciante, contexto em que resultam embalde as invectivas esteadas em ausência de provas, não especificadas nem justificadas, muito menos requeridas, nem mesmo diante da expressa valoração, em contestação, do conteúdo das notícias jornalísticas encartadas aos autos pelo próprio autor, como prova de suas alegações.

Ressaltou, também, que, as notícias trazidas como prova do alegado na inicial dão conta do atraso na conclusão da obra, há dois anos e meio, atribuído na contestação ao Consórcio Barra do Pari, cujo projeto está avaliado em R$ 31 milhões, e que o contrato foi objeto de cancelamento pela Secretaria das Cidades, com fundamento no art. 78 da Lei 8.666/93.

Destacou, inclusive, que, as referidas notícias dão conta de que o local deverá ser transformado em uma central olímpica/paraolímpica e ainda contará com área de treinamento para as instituições de segurança pública do Estado, como a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Para o secretário de Cidades, Eduardo Chiletto, a rescisão foi necessária, já que o objetivo do Governo é ampliar as funções esportivas e técnicas do local. Com 51,1 mil metros quadrados, a área do COT do Pari tem 69,2% de obra realizada (...)” (id. 7655532).

Por essas razões, entendeu pelo acerto do Magistrado Singular em proceder uma reflexão mais apurada do caso e das suas peculiaridades, conducentes à aplicação da teoria do adimplemento substancial, em contraposição à draconiana tese autoral, de que “somente com a execução total da obra até 2.014 inibiria o ônus da reversão” e, admitiu, caracterizada a ocorrência do adimplemento substancial do encargo, somada ao bem fundamentado juízo de ponderação nas máximas da indisponibilidade do interesse público, da proteção dos direitos dos administrados e do melhor cumprimento dos fins da administração pública e, ainda, remanescendo a destinação pública da obra, impõe-se a relativização da pacta sunt servanda para afastar a gravosa cláusula de reversão.

Por sua vez, o eminente 2º Vogal, o Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira deu parcial provimento ao recurso, para julgar procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial, determinando-se a reversão da doação prevista na escritura pública, face ao descumprimento do encargo pelo donatário, restituindo-se ao doador, a propriedade da área doada, às expensas do Apelado.

Na ocasião, consignou, ser legítimo ao Apelado, promover o levantamento de eventuais benfeitorias promovidas no imóvel, facultando-lhe a restituição do bem no estado em que se encontrava no momento em que o recebeu.

Em seu voto destacou que, encontra-se evidenciado que o caso dos autos representava uma doação com encargo, uma vez que, consta da escritura que, constituía dever do donatário, implementar a construção do centro oficial de treinamento voltado para a Copa do Mundo de 2014, sob pena de reversão, consignando-se expressamente, que o uso do imóvel seria para o fim único e exclusivo de implementação do “COT do Pary”; bem como a Lei nº 9.483/2010, que autorizou o Poder Executivo a receber a área em doação, que a exclusiva finalidade do ato seria a construção de centro de treinamento para a copa do mundo.

Assevera, também se tratar de fato público e notório, que o Centro de Treinamento não fora entregue a tempo da realização da Copa do Mundo de 2014, encontrando-se as obras inacabadas até os dias atuais.

Frisa que, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, de forma que se o Estado de Mato Grosso afirma que 69,2% das obras do Centro Oficial de Treinamento Barra do Pari foram realizadas, e ainda, que a conclusão não chegou ao seu fim em razão do descumprimento contratual pelo Consórcio Barra do Pari, deveria ter colacionado as planilhas de conclusão das obras, bem como o termo de rescisão contratual entre o Estado e o Consórcio.

Na ocasião, ressaltou, ainda, que se o atraso na conclusão da obra se deu por culpa exclusiva do Consórcio que assumiu a construção do Centro de Treinamento, incumbe ao Estado demandá-lo, exercendo o direito de ser ressarcido em razão de eventual prejuízo experimentado.

Destaca que, inobstante entendimento em contrário, no sentido de que deve ser aplicado ao caso a teoria do adimplemento substancial, a meu sentir, inafastável a incidência da obrigatoriedade do cumprimento dos contratos; sendo que a pretensão de reversão do doador, não configura exercício desproporcional do direito de resolução contratual, especialmente diante da viabilidade da regressão e do desinteresse do donatário pela área, já que, decorridos mais de seis anos da realização da Copa do Mundo de 2014, o Estado não possui uma finalidade para a área doada, manifestando expressamente o desinteresse na conclusão da obra, pois conforme notícias colhidas no site gazetadigital, o último fato noticiado seria a construção de um muro no local, ao custo de aproximadamente seiscentos mil reais, estritamente com a finalidade de inibir furtos dos materiais utilizados na obra.

Esclareceu também que, inexistindo previsão para a hipótese de cumprimento de parte do encargo, não há margem para interpretação de que o adimplemento parcial seria o suficiente para ser considerado o cumprimento do encargo; além de ressaltar que, para a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, incumbia ao Apelado comprovar o percentual do encargo cumprido, múnus do qual não se desincumbiu o donatário.

Por fim, quanto à pretensão de indenização a título de dano moral, destacou que, o Apelante não logrou êxito em comprovar de que forma, o descumprimento do encargo de doação teria atingido sua honra ou imagem, não havendo se falar na pretensão de reparação do dano por ofensa aos direitos da personalidade.

Já o 1º Vogal, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa votou no sentido de julgar extinta a ação sem resolução do mérito por ausência de interesse processual decorrente da falta de pressuposto de admissibilidade para propositura de pretensão à reversão de bem doado por inexecução do encargo, em razão da inexistência de prova da notificação judicial ou extrajudicial do Apelado para que cumprisse o encargo a ele imputado em prazo certo e determinado , já que não haveria prazo expressamente previsto na escritura pública para o cumprimento do ônus imposto ao donatário .

Inicialmente, impende ressaltar que a nova técnica de julgamento consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência, razão pela qual, deixo de apreciar a prejudicial de mérito de decadência que foi rejeitada à unanimidade. Veja-se:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

Como se vê, a técnica de complementação de julgamentos não unânimes não resulta em “novo recurso” do mesmo recurso, nem impõe a realização de novo julgamento, mas, tão-somente, a ampliação do debate, no âmbito, saliente-se, do mesmo julgamento, que será suspenso e posteriormente reiniciado, com maior número de julgadores integrando o mesmo órgão colegiado que havia chegado à decisão não unânime.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni, como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate. (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir se restou demonstrado nos autos o inadimplemento do encargo atribuído ao Estado de Mato Grosso decorrente da doação de imóvel urbano realizada pelo particular José Carlos Correa Ramos ao Estado de Mato Grosso, consubstanciado na construção do Centro Oficial de Treinamento voltado à Copa Mundial de 2014, para promover a reversão da doação com encargo ora discutida.

Ressalto, inicialmente, que a pretensão de revogação de doação de bem imóvel a ente público rege-se pelas disposições do Código Civil, haja vista a natureza privada do ato que se pretende revogar.

Conforme estabelecem o arts. 538, 553, 555 e 562 do Código Civil:

Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral.

Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo.

Art. 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida.

Compulsando os autos, observa-se que, no presente caso, restou evidenciada, pelo teor da escritura pública de doação, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo cumprimento dos encargos previstos na Lei Estadual nº 9.493 de 20 de dezembro de 2010, no sentido de implantar e construir no imóvel objeto da doação, o Centro Oficial de Treinamento voltado a Copa do Mundo de 2014, sob pena de reversão,
in verbis:

[...] Saibam, quantos esta pública escritura virem que aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e onze nesta cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, nestas Notas perante mim Escrevente, que esta subscrevo compareceram parte entre si justas e contratadas a saber: de um lado como Outorgante(s) Doador(es): José Carlos Corrêa Ramos, [...]; e de outro lado como Outorgado(s) Donatário(s): Estado de Mato Grosso, [...], representada pelo Governador: o Sr. Silval da Cunha Barbosa, [...]; neste ato representado pelo Procurador Geral do Estado: Sr. Jenz Pronchnow Júnior, [...]; devidamente identificado(s) e qualificado(s) por mim Escrevente, juridicamente capazes co nforme documentos apresentados. E assim, pelo(s) Outorgante(s) Doador(es) me foi dito que é(são) senhor(es) possuidor(es) e legítimo(s) proprietário(s) do(s) seguinte(s) imóvel(eis): uma área de terras com 10,00ha no lugar denominado ‘Sesmaria Pary’, nesta cidade de Várzea Grande/MT, com os seguintes limites e dimensões: [...] Imóvel este devidamente matriculado sob nº 76.539, neste RGI; Que o(s) imóvel(eis) acima descrito(s), se encontra(m) livre(s) e desembaraçado(s) de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão, e quite de todos os impostos e taxas até a presente data. E, assim como o(s) possui(em), pela presente e nos melhores termos de direito, o doam ao(s) Outorgado(s) Donatário(s), sem qualquer condi ção ou restrição, e assim lhe cedem e transferem todo domínio, direito, ação e posse que tinham sobre o(s) dito(s) imóvel(eis), havendo - a(s) desde já por empossado(s) no(s) mesmo(s), por força desta escritura e da cláusula constituti, obrigando-se por si, herdeiros e sucessores, a fazer esta doação sempre boa, firme e valiosa a todo tempo. E para efeitos legais o imóvel foi avaliado em R$ 2.708.333,33 (dois milhões setecentos e oito mil e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme memorial descritivo/Avaliação nº 13/2011/SAOP/SECID, subscrita pelos servidores Roosevelt Alves Filho, Arnaldo da Guia Taques e José de Campos Figueiredo, constante do processo administrativo nº 131299/2011. Pelo Outorgante Doador me foi dito ainda que esta doação é fe ita para cumprir o que determina a Lei nº 9.483/2010 – Fica o Poder Executivo autorizado a receber, em doação um imóvel com área de 100.000,00m2, localizado na passagem da Conceição/Guarita no Município de Várzea Grande/MT, de propriedade dos Senhores José Carlos Correa Ramos e Moacir Ravagnani, conforme matrícula nº 2322, ficha 01, livro nº 02 e matrícula 67.112, ficha nº 01, livro nº 02, ambas do Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, para a exclusiva finalidade de construção de Centro de Treinamento para a Copa do Mundos (sic). Lei esta publicada no Diário Oficial – aos 20/12/2010 – pag. 05. O Outorgante (rectius: Outorgado) Donatário responsabiliza-se pelo cumprimento dos encargos previstos na Lei Estadual nº 9493 de 20 de dezembro de 2010, sendo dever do Outorgado Donatário a implantação e construção do Centro Oficial de Treinamento voltado a Copa do Mundo de 2014, sob pena de reversão. O uso do imóvel será para fim único e exclusivo da implantação do Centro Oficial de Treinamento para a Copa do Mundo de 2014, sob pena de reversão . Pelas partes me foi dito que aceita(m) esta escritura em todos os seus expressos termos para produza os desejados efeitos jurídicos – compete a Procuradoria Geral do Estado tomar qualquer outra providência necessária a efetivação desta doação. As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá/MT, para qualquer deslinde decorrente da presente escritura, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. [...] Pelas partes falando cada um pôr sua vez foi dito que dispensam a apresentação das certidões devidas e declaram sob as penas da lei que assumem total responsabilidade por todas as obrigações que dispõe a Lei nº 7.433 de 18 de dezembro de 1.985 e regulamentada pelo Decreto nº 93.240 de 09 de setembro de 19.86, conforme parágrafo 2º do inciso V, artigo 1º do referido decreto. Isento do recolhimento Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD, nos termos Art. 5º, I, ‘a’ da Lei 7.850 de 18/12/2002. [...]. (Id. 7655525, fls. 3/4 e Id. 7655526, fls. 1).

Por sua vez, a Lei Estadual nº 9.483, de 20 de dezembro de 2010, que autorizou o Poder Executivo a receber, em doação, um imóvel com área de cem mil metros quadrados, localizado na Passagem de Conceiç ão/Guarita, no Município de Várzea Grande, com a finalidade de construção de Centro de Treinamento para a Copa do Mundo, dispõe que:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber, em doação, um imóvel com área de 100.000,00 m2, localizado na Passagem de Conceição/Guarita, no Município de Várzea Grande/MT, de propriedade dos Senhores José Carlos Correa Ramos e Moacir Ravagnami, conforme matrícula nº 2.322, ficha nº 01, livro nº 02 e matrícula nº 67.112, ficha nº 01, livro nº 02, ambas do Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, para a exclusiva finalidade de construção de Centros de Treinamento para a Copa do Mundo – CTS.

Art. 2º O referido imóvel tem os seguintes limites e confrontações: Partindo do M-1, com Coordenadas Geográficas UTM: 590.866,52 e 8.276.122,44, localizado no limite da Avenida Projetada ‘A’ com a Área Remanescente da matrícula nº 2.322, com az. Ver. De 299°43’34” em 86,78 m, até o M-2. Segue em frente com az. Ver. De 294°16’94” em 50,00 m, até o M-3. Segue com az. Ver. De 289°19’26” em 46,48 m, até o M-4. Segue com az. Ver. De 284°56’41” em 50,00 m, até o M-5. Segue com az. Ver. De 278°12’45” em 72,67 m, limitando com a Avenida ‘A’. Desse ponto segue a direita por esse contorno, com az. Ver. De 319°46’22” em 25,41 m, até o M-7. Segue com az. De 001°19’07” em 152,96 m, até o M-8. Segue em frente com az. Ver. De 005°22’38” em 110,61 m, limitando com a Avenida Projetada ‘A’, desde o M7, até o M-9. Desse ponto segue a direita com az. Ver. de 105°22’38” em 411,60 m, até o M-10. Segue a direita com az. Ver. de 201°41’09” em 296,60 m, limitando com a Área Remanescente da matrícula n° 2.322, desde o M-9, até o M-1, ponto de partida.

Art. 3º Todas as despesas decorrentes da transferência dominial da presente doação correrão às expensas do donatário, passando este a responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que vierem a incidir sobre o imóvel e suas rendas.

Art. 4º Compete à Procuradoria-Geral do Estado tomar as providências necessárias à efetiva ção da doação de que trata esta lei.

Art. 5º Fica o Poder Executivo igualmente autorizado a adotar as providências orçamentárias para atender as despesas resultantes da aplicação desta lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente 1º Vogal, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em razão da inexistência de prova da notificação judicial ou extrajudicial do Apelado para que cumprisse o encargo a ele imputado em prazo certo e determinado, entendo que, não se aplica na hipótese dos autos a segunda parte do art. 562 do Código Civil, o qual estabelece que, (...) não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida.

Isso porque, da simples leitura da Escritura Pública de Doação em questão e da respectiva Lei Estadual autorizativa de recebimento pelo Estado de Mato Grosso do supracitado imóvel particular em doação, é possível perceber que o encargo gravado na doação indica a obrigatoriedade de implantação e construção de imóvel para o Centro de Treinamento para o evento da Copa do Mundo FIFA de 2014, o qual como se sabe teve sua realização no Brasil no período de 12 de junho a 13 de julho de 2014, razão pela qual, não se pode afirmar que não havia prazo para o cumprimento do encargo.

Com efeito, conforme bem destacou o douto 2º Vogal, constituía dever do donatário, implementar a construção do centro oficial de treinamento voltado para a Copa do Mundo de 2014, sob pena de reversão, consignando-se expressamente, que o uso do imóvel seria para o fim único e exclusivo de implementação do “COT do Pary, ou seja, o prazo para o cumprimento do encargo, por óbvio, sob pena de esvaziamento da finalidade da doação, era o momento em que se realizou a Copa do Mundo de 2014 (de 12 de junho à 13 de julho de 2014).

Acerca da desnecessidade de prévia interpelação judicial para constituição em mora quando existente termo previamente acordado para cumprimento da obrigação, a jurisprudência do STJ assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - MORA EX RE - DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.

1. A prévia interpelação judicial para constituição em mora é necessária quando se trata de mora "ex persona", isto é, quando não há termo previamente acordado para cumprimento da obrigação. Em contrapartida, nos casos em que há obrigação positiva, líquida e com termo certo estipulado na avença, tem-se a mora "ex re", que independe de prévia interpelação. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 172693/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2014, DJe 17/11/2014).

No que tange ao pedido de reversão da doação, entendo que razão assiste ao Apelante, pois além de estar sobejamente demonstrado nos autos que a doação do imóvel em discussão concretizada em 30-9-2011, por meio da escritura pública de doação em favor do Estado de Mato Grosso, tinha como única finalidade a construção de Centro Oficial de Treinamento da Copa do Mundo 2014, com expressa cláusula de reversão (ID n. 7655525), restou incontroverso que não houve a conclusão da obra realizada para a Construção do Centro Oficial de Treinamento Barra do Pari, pois o próprio ente público, na contestação (ID n. 7655533), admitiu o atraso na conclusão da obra (com a agravante de que até a presente data, não restou demonstrado nos autos qualquer indicativo de sua conclusão), ocasião em que atribuiu a responsabilidade ao Consórcio do Pari, empresa responsável pela Empreitada, bem como destacou a existência de adimplemento substancial da obra, in
litteris:

(...)

Primeiramente, é importante esclarecer que o imóvel foi doado pelo requerente e aceito pelo Estado de Mato Grosso no interesse geral, coma intenção de utilizar o terreno na implantação do Centro Oficial de Treinamento Barra do Pari, que seria utilizado pelas equipes durante a Copa do Mundo. Após o término do evento, o COT do Pari continuaria sendo usado nos mais diversos eventos esportivos, pois o objetivo da sua construção não estava, por certo, limitado unicamente a utilização durante a Copa do Mundo, e sim as mais diversas atividades, precipuamente as relacionadas ao esporte.

O fim precípuo da doação, portanto, é a utilização do terreno para construção do COT, sendo mera consequência a utilização na Copa do Mundo. Ao dizer que o uso do imóvel seria para fim único e exclusivo do COT na Copa do Mundo, estar-se-ia diante de um abuso de direito do doador. Se pensarmos de acordo com essa lógica, então após a realização da Copa do Mundo o autor poderia, de qualquer modo, reverter a doação do imóvel, afinal, seu uso era limitado exclusivo para a Copa. É de fácil percepção a falta de razoabilidade do autor na interpretação dos motivos determinantes da doação.

De outra banda, como noticiado pelo próprio autor, o atraso na conclusão da obra do COT não se deu por culpa da Administração Pública, que empreendeu todos os esforços para concluir a obra e, por consequência adimplir com o encargo. 0atraso na conclusão da obra é de responsabilidade do Consórcio do Pari, responsável pela empreitada, com o qual a Secretaria de Cidades iniciou processo de rescisão contratual devido ao recalcitrante atraso em entregar a obra conclusa.

E, diferente do afirmado pelo requerente, o local não ficara jogado às traças, mas sim será transformado em uma central olímpica/paraolímpica e ainda contara com área de treinamento para instituições de segurança pública do Estado. Isso revela que em momento algum houve ou haverá desvio de finalidade por parte do Estado de Mato Grosso, donatário, na utilização do bem recebido em doação, que será utilizado estritamente no interesse público. Desta forma, o atraso no cumprimento do encargo pela Administração Pública/donataria é plenamente justificável, motivo que torna inviável a reversão do bem ao patrimônio do doador.

(...)

Importante consignar ainda que o Estado já dispendeu elevadas quantias na construção do COT do Pari, que está com 70% das obras concluídas, inclusive com edificações na área doada pelo requerente. A reversão da doação não só ataca o interesse público — sempre prevalecente em face ao particular—como também viola o princípio da conservação do contrato e a teoria do adimplemento substancial do contrato, segundo o qual é qual apesar da obrigação contratual estabelecida não ter sido cumprida integralmente, se ela foi adimplida de maneira substancial, tendo a parte arcado com elevada parcela do ônus que lhe incumbe, como é o caso, a resolução contratual se torna impossível.

Em conclusão, à luz de tais premissas, inexistindo justo motivo para que o bem reverta ao patrimônio do doador, prejudicando a conclusão de obra de interesse púbico, bem como adimplido substancialmente pelo donatário o encargo que lhe incumbia, não lhe sendo atribuível os atrasos, tem-se impositiva a improcedência dos pedidos.

Contudo, em razão de a doação ter sido feita com encargo, pouco importa que a ausência de conclusão da obra destinada à Construção de Centro Oficial de Treinamento da Copa do Mundo 2014 não tenha ocorrido por culpa do Estado de Mato Grosso, bem como que este possa ter realizado considerável parte da construção e que tenha a intenção de futuramente utilizar o espaço para outros eventos esportivos; pois caracterizado o descumprimento do encargo, deve ser reconhecida a revogação da doação.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. ENCARGOS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1. Em doação de imóvel particular a ente público com cláusula de reversão, caso não sejam cumpridas as condições, reverte-se o imóvel ao patrimônio do particular.

2. Verificado nos autos os requisitos elencados pelo art. 20 do CPC e, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se viável a majoração do valor dos honorários advocatícios de sucumbência quando se tratar de demanda de média complexidade de forma a melhor refletir o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte requerida.

3. 1º AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 2º AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 04366733820128090079 ITABERAI, Relator: DES. GERALDO GONCALVES DA COSTA, Data de Julgamento: 24/7/2014, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1596 de 31/7/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO POR DESVIO DE FINALIDADE. IMÓVEL PARTICULAR DOADO POR ESCRITURA PÚBLICA AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES, COM ACEITAÇÃO EXPRESSA CONSTANTE DO INSTRUMENTO. BEM POSTERIORMENTE DOADO PELO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ, COM CLÁUSULA DE REVERSÃO, A EMPRESA PRIVADA A FIM DE PROMOVER A AMPLIAÇÃO DE SUA ATIVIDADE ECONÔMICA E COM O ENCARGO DE O BENEFICIÁRIO PROMOVER EDIFICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS ANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO PROMOVIDA PELOS AUTORES PERANTE A VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA, COM SENTENÇA FAVORÁVEL, QUE IMPLICARIA EM INDEVIDO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PELOS APELADOS E, AINDA, NA REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL DOADO AO SEU PATRIMÔNIO. PLEITO DE RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS, ANTE A BOAFÉ DO APELANTE E A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA AO ENTE MUNICIPAL POR EVENTUAL ILÍCITO PRATICADO. CONTRARRAZÕES. AVENTADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. CONFUSÃO DO APELANTE QUANTO AOS IMÓVEIS OBJETO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELOS APELADOS. IMÓVEL OBJETO DESTA AÇÃO QUE TERIA SIDO DOADO, COM ENCARGO, AO MUNICÍPIO, NÃO SE CONFUNDINDO COM O OUTRO IMÓVEL DOS AUTORES QUE FOI POR ELE DESAPROPRIADO, OBJETO DA OUTRA AÇÃO. Apelação Cível n.º 0004567- 41.2012.8.16.0064 – f. 2 PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.010, INC. III, DO CPC. POSSIBILIDADE DE SE INFERIR AS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO, AINDA QUE TENHA HAVIDO CONFUSÃO QUANTO AO OBJETO DA DEMANDA PELO APELANTE. MÉRITO. AFRONTA AO ENCARGO ESTABELECIDO NA PRIMEIRA DOAÇÃO, DO PARTICULAR AO MUNICÍPIO, QUE IMPLICA NA REVOGAÇÃO DESSA LIBERALIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 113/99. CONSEQUENTE INSUBSISTÊNCIA DA SEGUNDA DOAÇÃO, TAMBÉM EFETUADA MEDIANTE LEI (N.º 177/2001), DO MUNICÍPIO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS, ÚTEIS OU NECESSÁRIAS, DIANTE DA CARACTERIZADA MÁ-FÉ DA PESSOA JURÍDICA, CONSISTENTE NO ATO DE ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DO IMÓVEL SOB O QUAL HAVIA SIDO PREVIAMENTE ESTABELECIDO DESTINAÇÃO À CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES. INFORMAÇÃO PÚBLICA, CONTIDA EM CONTRATO POR ESCRITURA PÚBLICA E TAMBÉM AVERBADA JUNTO AO REGISTRO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. AFRONTA, AINDA, À LEGISLAÇÃO QUE VERSA SOBRE A DISPONIBILIDADE DE BENS PELO PODER PÚBLICO. DESTINAÇÃO DADA AO IMÓVEL RECEBIDO EM DOAÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA, COM CLÁUSULA DE REVERSÃO, DIVERSA DA QUE FOI ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL N.º 177/2001, CONFESSADA EM DEPOIMENTO. FATO QUE, POR SI SÓ, PODERIA IMPLICAR NA REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, E SUA CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO AO PARTICULAR, POR DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO ESTABELECIDO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA ESCORREITA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00045674120128160064 PR 0004567- 41.2012.8.16.0064 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 27/9/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 2/10/2018).

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - DOAÇÃO MODAL PREVISTA EM LEI - DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO ASSUMIDO - REVERSÃO DO BEM AO DOADOR - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO.

'Se a lei diz que a doação resolve-se de pleno direito, caso o imóvel não seja utilizado para os fins que justificaram a alienação, e defeso ao donatário inadimplente invocar as regras do art. 178 do Código Civil, para alegar prescrição da ação' (STJ, REsp n. 56.612/RS, Min. Humberto Gomes de Barros).

2. Estando a doação condicionada à construção e utilização do imóvel como instituto educacional, a paralisação dos serviços educacionais configura o descumprimento do encargo e dá ensejo à reversão do imóvel".

(TJSC, Apelação Cível n. 2012.088284-9, de São Lourenço do Oeste, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 24-9-2013).

Ademais, conforme bem destacou o douto 2º Vogal, para a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, incumbia ao Apelado comprovar o percentual do encargo cumprido, múnus do qual não se desincumbiu o donatário, de forma que, não cumprido o encargo na forma estabelecida na escritura pública, a cláusula de regressão deve ser cumprida, retornando as partes, ao
status quo ante.

Como se sabe, a teor do art. 373, do Código de Processo Civil, bem como tendo em vista a natureza do encargo assumido pelo Apelado, é manifesto que o ônus da prova competia à parte Ré, por se tratar de fato impeditivo do direito do Autor (eventual adimplemento substancial do contrato, capaz de afastar o seu direito à reversão do bem doado).

Sobre a matéria, Humberto Theodoro Júnior esclarece:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

(In Curso de Direito Processual Civil, V. I, Forense, 22ª ed., p. 423).

Cândido Rangel Dinamarco leciona:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso."

(Instituições de Direito Processual Civil. V. III. Ed. Melhoramentos: São Paulo. 2002, p. 73).

A respeito do encargo probatório atribuído à parte Requerida, a lição de Daniel Amorim Assumpção:

Caso o réu alegue, por meio de defesa de mérito indireta, um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-lo. Por fato impeditivo entende-se aquele de conteúdo negativo, demonstrativo da ausência de algum dos requisitos genéricos de validade do ato jurídico como, por exemplo, a alegação de que o contratante era absolutamente incapaz quando celebrou o contrato. Fato modificativo é aquele que altera apenas parcialmente o fato constitutivo, podendo ser tal alteração subjetiva, ou seja, referente aos sujeitos da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na cessão de crédito) ou objetiva, ou seja, referente ao conteúdo da relação jurídica (como ocorre, por exemplo, na compensação parcial). Fato extintivo é o que faz cessar a relação jurídica original, como a compensação numa ação de cobrança.

("Novo Código de Processo Civil Comentado". Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 657).

No mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR MORA DE ENCARGO - DECADÊNCIA - AFASTAMENTO - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS COMO ENCARGO - AUSÊNCIA DE PROVA - APELO DESPROVIDO E DE OFÍCIO RECONHECE A NULIDADE PARCIAL DA DOAÇÃO ONEROSA, E NA PARTE VÁLIDA, REVOGA POR INEXECUÇÃO DO ENCARGO."

(TJPR - 7ª Câmara Cível - AC - 1225303-7 - Irati - Rel. Desembargado Luiz Antônio Barry - Unânime -J. 7.10.2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. INEXECUÇÃO DO ENCARGO. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - Se o fato constitutivo do direito da parte autora, no caso, a inexecução do encargo por parte do réu, a partir do qual se pretendeu a revogação de doação, restou devidamente comprovada nos autos, a procedência do pedido inicial se impõe, tendo em vista ao atendimento da regra do art. 333, I, do CPC.

(TJMG - Apelação Cível 1.0027.12.015114-0/001, Relator: Des. Alberto Henrique, 13ª Câmara Cível, julgamento em 13/3/2014, publicação da sumula em 21/3/2014.

Dessa forma, em relação à arguição de eventual adimplemento substancial do contrato, não há como afastar o ônus do Apelado, de comprovar fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Por outro lado, no que tange à pretensão de indenização por danos à imagem, ante a ausência de quaisquer elementos que justifiquem a sua incidência, a improcedência de tal pretensão é medida imperiosa.

Ante o exposto, pedindo vênia à Relatora e ao 1º Vogal, acompanho o voto proferido pelo douto 2º Vogal, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por José Carlos Correa Ramos, a fim de julgar procedente, em parte, os pedidos veiculados na inicial, tão somente para determinar a reversão da doação prevista na escritura pública objeto dos presentes autos, em razão do reconhecimento do descumprimento do encargo pelo donatário, restituindo-se ao doador, a propriedade da área doada, às expensas do Apelado; com a ressalva de proporcionar ao Apelado, promover o levantamento de eventuais benfeitorias promovidas no imóvel, facultando-lhe a restituição do bem no estado em que se encontrava no momento em que o recebeu.

Determino, ainda, a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do voto do 2º Vogal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto da eminente relatora.

EM 1º DE FEVEREIRO DE 2022:

"POR MAIORIA REJEITARAM AS PRELIMINARES, VENCIDO O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. E NO MÉRITO, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E A 4ª VOGAL - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS." Participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022